Tribunal: TJMT
Processo: 1025327-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025327-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), THOMAS JEFFERSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 062.350.831-14 (PACIENTE), MATHEUS VINICIUS MACHADO - CPF: 040.729.591-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA-MT. (IMPETRADO), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (IMPETRANTE), MATHEUS VINICIUS MACHADO - CPF: 040.729.591-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FELIPE RODRIGUES DA COSTA - CPF: 063.377.261-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PONTES DA SILVA - CPF: 062.866.801-52 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS JEFFERSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 062.350.831-14 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE CARVALHO REZENDE - CPF: 061.657.901-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ALVES DA SILVA - CPF: 050.549.201-61 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FERNANDES GONCALVES - CPF: 060.688.361-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO SANTO DA SILVA - CPF: 082.906.501-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpu
s impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos de investigação sobre organização criminosa voltada à comercialização de entorpecentes. A impetração alega ausência de fundamentação idônea e individualizada, sustentando que a conta bancária utilizada para recebimento de valores oriundos do tráfico teria sido vendida a terceiros em troca de drogas, em razão da dependência química do paciente. Requereu a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva padece de ausência de fundamentação concreta e individualizada; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, como relatórios policiais, extrações telemáticas e dados que indicam a participação do paciente em rede organizada de tráfico, inclusive com movimentações financeiras em sua conta bancária vinculadas ao crime.

4. A suposta “
venda da conta
” pelo paciente, alegada pela defesa, não se sustenta diante da ausência de qualquer elemento objetivo nos autos que corrobore essa versão.

5. O histórico criminal do paciente, ainda que sem reincidência formal, evidencia reiteração delitiva e familiaridade com o ambiente criminoso, sendo identificado como integrante da facção
Comando Vermelho
em investigações anteriores.

6. A fundamentação da decisão originária não é genérica, sendo reforçada por informações complementares prestadas pelo juízo, que destacam a inserção do paciente em contexto de organização criminosa estruturada, com atribuição de função específica no esquema.

7. O
habeas corpus
não é a via adequada para reexame aprofundado da prova ou discussão da autoria, especialmente em fase investigativa embrionária, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inexistência de indícios mínimos, o que não se verifica na espécie.

8. Condições pessoais favoráveis, como eventual primariedade ou residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos objetivos que indiquem risco concreto à ordem pública e à instrução criminal.

9. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração e da inserção do paciente em organização criminosa com estrutura e divisão de tarefas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A decisão que decreta prisão preventiva atende ao requisito da fundamentação quando expõe elementos concretos relacionados à conduta e ao papel do investigado no contexto da organização criminosa”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025327-73.2025.8.11.0000

PACIENTE: THOMAS JEFFERSON DA SILVA FERREIRA
IMPETRANTE: BERTOLINA ALVES DE LIMA, MATHEUS VINICIUS MACHADO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA-MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpu
s impetrado
em favor de Thomas Jefferson da Silva Ferreira, contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 1001377-97.2025.8.11.0044, decretou a custódia cautelar do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/06

A impetração sustenta, em síntese,
ausência de fundamentação idônea e individualizada, ao argumento de que a decisão
se limitou
a reproduzir a representação policial, sem apontar elementos concretos de autoria.

Alega que o único vínculo do paciente com os fatos investigados seria a titularidade de conta bancária na qual teriam transitado valores oriundos da venda de entorpecentes, sendo que, conforme esclarecido pelo próprio paciente, tal conta foi vendida a terceiro, em razão de sua dependência química, pelo equivalente a R$ 200,00 em drogas.

Acrescenta que inexistem interceptações, anotações, apreensões ou quaisquer outros elementos materiais que confirmem a sua inserção na alegada associação criminosa.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (id.
303170890
).

Prestadas as informações pela autoridade apontada coatora, destacou-se que o paciente é conhecido no meio criminal como “
Mata Rindo” ou “Cena Triste
”, possuindo passagens pretéritas por ameaça, embriaguez ao volante, tráfico de drogas, posse de drogas e roubo majorado, sendo ainda apontado em relatórios policiais como integrante da facção
Comando Vermelho
, alvo de investigações anteriores, inclusive das
operações Héracles (2023) e
Intolerance

II
(id.
304092851
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pela denegação da ordem,
enfatizando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública
(id
.
308058370)

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia reside na legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Thomas Jefferson da Silva Ferreira, no curso da investigação que apura a existência de uma organização criminosa voltada à mercancia de entorpecentes no município de Paranatinga/MT.

A decisão combatida, datada de 25/06/2025, acolheu a representação formulada pela Polícia Judiciária Civil, com o aval do Ministério Público, decretando a custódia cautelar de diversos investigados.

A fundamentação assentou-se na prova colhida em relatórios policiais, no resultado de extrações telemáticas realizadas pelo sistema

Cellebrite
e em elementos que evidenciam uma rede organizada de tráfico.

Consta, por exemplo, que Leonardo Felipe Rodrigues da Costa e Igor Fernandes Gonçalves atuariam como fornecedores, sendo este último ainda responsável pela contabilidade do grupo.

O paciente
Thomas
, ao lado de Leonardo, teria exercido a função de
traficante varejista,
recebendo valores das vendas em sua conta bancária.

Outros corréus, como Walker Barbosa, Everton Borges, Romário Santo e Ronaldo Alves, desempenhariam funções semelhantes no varejo, ao passo que Marcelo Pontes cuidaria do fornecimento e controle da cocaína, e Paulo Henrique se responsabilizaria pelo transporte.

O juízo de origem, ao analisar o pedido, consignou que os delitos investigados (
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/06) se enquadram no art. 313, I, do CPP, por possuírem pena máxima superior a 4 anos, e que os elementos apresentados satisfazem o fumus
commissi
delicti e o periculum
libertatis
.

A par disso, registrou a periculosidade dos investigados, a reiteração criminosa e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, enfatizando a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a instrução criminal.

Nas informações prestadas a este Tribunal,
a autoridade apontada coatora detalhou que o paciente não é mero usuário ocasional, como procura fazer crer a defesa
.

Identificado nos relatórios sob as alcunhas de “
Mata Rindo” e “Cena Triste
”, Thomas Jefferson foi citado como integrante da facção
Comando Vermelho
, tendo inclusive figurado como alvo em operações policiais anteriores, como a

Intolerance
II
e a
Héracles,
deflagradas em 2023, nas quais já se apontava sua vinculação a empresas de fachada utilizadas para lavagem de dinheiro do tráfico.

Além disso, ressaltou o juízo que o paciente possui passagens pretéritas por ameaça, embriaguez ao volante, tráfico de drogas, posse de drogas e roubo majorado, circunstâncias que revelam risco concreto à ordem pública.

A defesa insiste na tese de que a prisão preventiva seria desprovida de fundamentação individualizada, afirmando que a decisão de primeiro grau apenas reproduziu o teor da representação policial, sem especificar elementos concretos contra o paciente.

Alega, ainda, que os depósitos em sua conta não comprovariam participação no tráfico, visto que teria cedido o acesso por R$ 200,00 em entorpecentes, em razão de sua condição de usuário.

Sustenta, por fim, que o paciente seria tecnicamente primário, eis que processos anteriores se extinguiram pela prescrição, e que não há provas diretas de sua inserção em organização criminosa.

Tais alegações, embora
bem delineadas e concatenadas
, não se sustentam diante do conjunto dos autos.

Primeiramente, não há que se falar em ausência de fundamentação.

É certo que a decisão de origem, em sua parte dispositiva, mencionou fundamentos que se aplicavam a todos os investigados.

Todavia, a individualização não pode ser aferida de forma meramente formal, e sim à luz do contexto probatório que a instrui.

Nesse ponto, os relatórios policiais e os extratos telemáticos citados na decisão destacam a vinculação específica do paciente às movimentações financeiras suspeitas, vinculadas ao comércio ilícito, além de sua participação em investigações pretéritas que o inseriam em facção criminosa organizada.

Não se trata, portanto, de fundamentação abstrata, mas de decisão que se apoia em dados concretos:
depósitos reiterados oriundos da venda de drogas em conta de titularidade do paciente, referência expressa a sua atuação como traficante varejista, vínculos identificados com outros membros da associação e histórico de passagens criminais
.

A narrativa defensiva de que teria “
vendido sua cont
a” por entorpecentes, além de improvável sob o prisma lógico, não encontra amparo em nenhum elemento objetivo dos autos.

Ao revés, as provas documentais indicam que o paciente se beneficiava dos valores que nela transitavam.

Cumpre ainda assinalar, em reforço ao quanto já expendido, que a situação posta em exame não se resume a um episódio isolado de tráfico, mas integra o cenário mais amplo de uma investigação complexa, voltada a desarticular uma rede criminosa organizada, em que cada membro exerce papel específico e complementar.

Justamente por se tratar de organização estruturada, é comum que os partícipes adotem expedientes para encobrir ou fragmentar sua atuação, dificultando a imediata identificação das condutas individuais.

Esse traço é inerente ao crime organizado, porquanto
a estratégia coletiva obscurece a responsabilidade pessoal e torna mais árdua a delimitação da autoria
.

Nessa perspectiva, a fase ainda embrionária da persecução penal impõe cautela redobrada ao julgador em
habeas corpus
.

A Constituição e a lei processual reservam à prisão preventiva a função de assegurar o curso da investigação quando presente o risco de sua frustração.

E, aqui, o juízo de origem, situado mais próximo do conjunto fático-probatório, melhor avalia a necessidade da medida.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme em reconhecer que o
habeas corpus
não se presta ao reexame aprofundado da prova ou à rediscussão da autoria, salvo diante de ilegalidade patente ou constrangimento manifesto, o que não se evidencia na espécie.

Deveras, os argumentos da defesa se voltam sobretudo à autoria e ao nexo causal entre o paciente e a organização, matéria própria da instrução criminal, onde haverá espaço para ampla dilação probatória e contraditório.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta juízo exauriente sobre versões contrapostas, salvo se presente excludente inequívoca ou absoluta ausência de indícios, o que não se vislumbra nos autos.

Outrossim, embora os registros pretéritos do paciente não configurem reincidência formal, é inegável que servem como indicativo de sua familiaridade com o ambiente delitivo.

Eles não podem ser ignorados pelo julgador, pois revelam que não se trata de
neófito
na marginalidade
, mas de alguém que já foi alcançado em outras investigações, inclusive figurando como alvo em operações policiais de relevo.

Esse histórico robustece a percepção de risco à ordem pública e à reiteração criminosa.

Por fim, ainda que a defesa alegue ausência de fundamentação, constata-se que a decisão originária expôs os elementos que justificaram a custódia, a qual foi ulteriormente reforçada nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora, com acréscimos relevantes sobre o contexto da investigação e a inserção do paciente na facção criminosa.

Não há, pois, falar em decisão lacônica ou despida de individualização, mas sim em ato judicial motivado, que encontrou respaldo em dados concretos e foi devidamente complementado no bojo do
writ
.

Essa
s considerações, a meu sentir, consolidam a conclusão de que a prisão preventiva, longe de configurar constrangimento ilegal, mostra-se imprescindível diante da gravidade concreta do quadro investigativo, da necessidade de resguardar a ordem pública e da própria prudência judicial em não subtrair, nesta sede, a margem de atuação do juízo natural da causa.

Não bastasse, este Tribunal já se debruçou recentemente sobre situação análoga, reafirmando que a gravidade concreta da conduta, aliada ao envolvimento reiterado com o tráfico e aos indícios de participação em organização criminosa, são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

Assim decidiu a 3a Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1014928-82.2025.8.11.0000, de relatoria da
Juíza Convocada,
Dra
Christiane da Costa Marques Neves, em sessão de 18 de junho de 2025, ao assentar que: “
a gravidade concreta da conduta, o envolvimento reiterado com o tráfico de drogas e os indícios de participação em organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva
”

A
ratio

decidend
i
desse julgado se aplica com inteira pertinência ao presente caso.

Aqui também se descortina não apenas um fato isolado, mas a integração do paciente em dinâmica reiterada de tráfico, com elementos que apontam para sua vinculação a facção criminosa estruturada.

A gravidade concreta, portanto, não se extrai apenas do tipo penal abstrato, mas do contexto em que se insere a conduta, revelador de periculosidade social qualificada.

Também não procede a invocação da defesa quanto às condições pessoais do paciente, eventual primariedade técnica, residência fixa ou ocupação lícita.

Isso porque, é sabido que tais predicados, embora socialmente relevantes, não são suficientes para infirmar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade.

Nesse sentido, recente precedente desta Primeira Câmara Criminal reafirmou que
“
a prisão preventiva para garantia da ordem pública é admitida quando fundamentada em elementos concretos relativos à gravidade da conduta e à reiteração delitiva no tráfico de drogas, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do paciente
” (TJMT, N.U 1023730-69.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 14/08/2025, DJE 14/08/2025).

Essa
orientação jurisprudencial, pois, afasta qualquer pretensão de revogação da custódia fundada exclusivamente em predicados subjetivos, reforçando que, em hipóteses como a presente, a gravidade concreta do crime organizado e a reiteração delitiva sobrepõem-se a tais circunstâncias.

Como acentuado na decisão originária, a simples imposição de comparecimento periódico em juízo ou monitoração eletrônica não impediria o paciente de seguir operando no contexto do tráfico, sobretudo porque o vínculo com organização criminosa confere-lhe meios e estímulos para a continuidade delitiva.

Assim, a prisão preventiva do paciente, ainda que drástica, revela-se medida necessária e proporcional à gravidade concreta dos fatos e à realidade processual delineada.

Não se trata de antecipação de pena, mas de providência cautelar legitimada pela Constituição e pelo Código de Processo Penal, destinada a resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a própria credibilidade da jurisdição.

Diante de tais considerações, não se identifica o alegado constrangimento ilegal
, visto que a
decisão combatida
se encontra
devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos, havendo robustos indícios de autoria e materialidade, bem como a demonstração do
periculum
libertatis
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
mantendo
incólume
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Thomas Jefferson da Silva Ferreira, por se mostrarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração delitiva e dos indícios de participação em organização criminosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025